Tribunal: STF
Processo: MS 36990
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de contas da união (tcu). Acórdão embargado que, mantendo decisão concessiva da segurança, reconheceu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento exercidas pelo tcu. Alegação de obscuridade e contradições no julgado quanto à incidência de marcos interruptivos de prescrição. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento a agravo regimental interposto pela União contra decisão que concedeu a segurança neste writ para reconhecer a ocorrência de prescrição em tomada de conta especial conduzida no TCU. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade e contradições no acórdão embargado no que concerne à incidência de marcos interruptivos da prescrição suscitados pela União.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



    4. Inexiste obscuridade ou contradição no acórdão quanto à incidência, no caso concreto, dos alegados marcos interruptivos anteriores à instauração da Tomada de Contas no TCU. A maioria da Segunda Turma, no julgamento do agravo regimental, não acolheu a aludida tese, rejeitando a interrupção da prescrição pelos Acórdãos n. 1.945/2012 e n. 3145/2013 do TCU.



    5. Ainda que se acolhesse a tese de interrupção da prescrição pelos precitados acórdãos, como supostos atos inequívocos de apuração do fato, a superação da prescrição no caso concreto dependeria da múltipla incidência de marcos interruptivos de idêntica natureza, o que não é acolhido pela atual jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (MS 34705 AgR, Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/5/2024; MS 37316 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/9/2024).



    6. Os argumentos veiculados neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.